Tribunal: TJMT
Processo: 1028127-74.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028127-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), VINICIUS CASTILHO DE OLIVEIRA - CPF: 694.169.661-34 (AGRAVADO), MICHEL FERNANDEZ - CPF: 338.825.138-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED
, CNSEG, SUSEP, COAF E RIF
. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE.
OUTRAS
MEDIDAS
DE BUSCA E
CONSTRITIVAS
DEFERIDAS
. DESNECESSIDADE DE NOVAS PRO
VIDÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos
da execução de título extrajudicial
, indeferiu pedido da exequente para realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas
PREVJUD, INSS, CAGED, CNSEG e SUSEP, ao argumento que se
trata

de medidas excepcionais, que alcançam verbas protegidas pela impenhorabilidade, bem como aos sistemas
COAF E RIF
, sob o fundamento de que
não se

trata
de ferramentas para busca de bens
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento das diligências patrimoniais pleiteadas pela exequente, à luz dos princípios
da efetividade da execução, da razoabilidade e da proteção às garantias legais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora admitida
à
utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade.

4. A existência de medidas constritivas já
deferidas e pendentes de serem
implementadas
, como bloqueio via SISBAJUD e
consulta via RENAJUD,
INFOJUD
, SNIPER
, afasta a necessidade de novas diligências
nesse momento
,
que
não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto
.

5
. A jurisprudência desta Corte e do STJ ressalta a necessidade de respeito às balizas da legalidade e da razoabilidade quanto à adoção de diligências eletrônicas de busca patrimonial, especialmente quando ausente demonstração de omissão
do Judiciário
ou de insuficiência das medidas já adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED,
CNSEG e SUSEP

embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal.
2
. A existência de medidas constritivas já
deferidas e pendentes de efetivação
afasta
momentaneamente
a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito
Privado, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025; TJMT, AI nº 1012798-22.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto
p
or

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos
da Execução por quantia certa
n.º
1012381-58.2024.8.11.0015
,
que
indeferiu
os pedidos de diligências voltadas à obtenção de dados do executado junto aos sistemas
PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, CCS, bem como a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CETIP e RIF.

A
a
gravante
alega que a
decisão restringe o acesso a ferramentas indispensáveis para a satisfação do crédito, visto que as informações obtidas por meio desses sistemas são inacessíveis de outra forma e essenciais para o andamento do processo de execução
.

Aduz que as
medid
as pleiteadas se complementam e não visam apenas
à
constrição de valores, mas também a coleta de informações aptas a instruir medidas executivas futuras. Defende, ainda, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, quando não comprometida
à
subsistência do devedor.

Aponta ofensa aos princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e da fundamentação das decisões judiciais.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (
I
d.
308821899
).

Devidamente intimado, o agrav
ad
o deixou de apresentar contrarrazões (
I
d.
315258861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de execução, visando ao adimplemento de obrigação decorrente da Cédula de Crédit
o Bancário – CCB nº 2023031630 – modalidade r
enegociação, no montante de R$ 140.795,53, sendo indicado o valor atualizado do débito em R$ 171.834,26.

A
exequente requereu a adoção de medidas de constrição patrimonial
e pesquisas de bens
por meio de múltiplos sistemas de cooperação
institucional,
a exemplo do PDPJ, ONR (com funcionalidade de penhora onl
ine), PNB, SERP, CNIB, PREVJUD, CAGED, INSS,
INFOSEG, CCS, CETIP, SUSEP, CNSEG, RIF, além de SISBAJUD, RENAJUD,
INFOJUD
e SNIPER.

O juízo

deferiu parcialmente os pedidos, autorizando a constrição via SISBAJUD, a inclusão do nome do
executado
nos cadastros de inadimplentes,
a restrição judicial via sistema RENAJUD, e a
busca de
bens pelo
s
sistema
s
INFOJUD
,
ONR
, SNIPER, além de d
etermin
ar a
indisponibilidade de bens imóveis junto ao CNIB
(Id.
201111510
– autos de origem)
.

Contudo,
i
ndefer
iu
a consulta no PREVJUD, CAGED, INSS, CNSEG, SUSEP
“
por se tratar de medidas excepcionais, uma vez que alcança verbas protegidas pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC.
”
. Indeferiu ainda, a
consulta aos sistemas COAF e RIF,
“pois não se
tratam
de ferramenta consultiva para busca de bens, uma vez que são voltados ao combate de atividades ilícitas de ordem financeira.”
.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas e coercitivas para garantir a efetividade do processo. Contudo, a adoção de tais providências deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a preservação das garantias legais do executado, especialmente quanto à proteção das verbas impenhoráveis.

Não se ignora o entendimento pacífico do STJ e desta
eg
. Câmara acerca da desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como INFOJUD, INFOSEG e outros.

No entanto, conforme
consta
na decisão agravada, foram
deferidas

várias
medidas constritivas
e de busca de bens
, como o bloqueio via SISBAJUD e
a consulta via

RENAJUD,
INFOJUD
, ONR e
SNIPER
. Diante disso, não se vislumbra paralisação da execução ou prejuízo que legitime, no atual estágio processual, a adoção de providências mais gravosas ou invasivas à esfera jurídica do executado
, tais como a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP
e RIF
.

Com relação aos pedidos de buscas via sistemas INFOSEG e CCS, bem como o requerimento de expedição de ofício para o
CETIP
, verifica-se que não foram enfrentados na decisão agravada, de modo que

não compete ao Tribunal,
neste momento,

analis
á
-los
,
sob pena

de
supressão de instância.

Ademais, q
uanto às diligências por meio dos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED,
entende-se
por acertad
o
o indeferimento, pois, tratando-se de crédito desprovido de natureza alimentar, e inexistindo elementos que demonstrem excepcionalidade apta a afastar a regra geral de impenhorabilidade, não se justifica a autorização das diligências pretendidas, cujo resultado poderia comprometer valores legalmente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...]
A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2. A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025,
publ
. DJE 22.03.2025.

(
N.U 1012798-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

“[...] A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. [...]”

(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025